Tribunal: TJES
Processo: 5018063-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018063-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JACIMAR DOS SANTOS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018063-84.2022.808.0012

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: JACIMAR DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JACIMAR DOS SANTOS
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
Alega o autor, em síntese, que foi surpreendido pelo lançamento de um crédito de R$ 1.841,36 em sua conta em fevereiro/2020, originário de um suposto contrato com o réu, para pagamento de 72 parcelas de R$ 52,00, a serem descontadas do seu benefício previdenciário por tempo de contribuição, o qual, todavia, desconhece. Pleiteou tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos e, ao final, a condenação do réu à restituição em dobro do que foi descontado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Através da decisão de ID. 4379627, a tutela de urgência pleiteada foi deferida.

Em sede de contestação (Id. 4379691), o banco suscitou, preliminarmente, a incompetência do juízo e a ausência de solicitação administrativa. No mérito, assevera que o contrato de empréstimo de R$1.841,36 foi regularmente contratado em 13/02/2020, tendo sido creditado na conta do autor em 18/02/2020, a ser pago em 72 prestações de R$52,00. Sustentou que não há danos indenizáveis e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ev. 40.1) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de nº ADE 41054401, determinando, assim, a cessação definitiva dos descontos referentes a ele, confirmando-se a decisão de Id.
17470913
. Oficie-se ao INSS.

Outrossim, condeno o réu a restituir em dobro à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43).

Por fim, condeno o réu a pagar à parte autora R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (id. 4379739). Em suas razões, alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, aduz não cabimento da inversão do ônus da prova, pois não ficou demonstrada a hipossuficiência do autor; inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor dos danos morais e que a restituição do valor se dê de forma simples.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID. 4379744), pleiteando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença atacada.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo em nome da autora/recorrente, os quais declara não ter realizado.

Ainda que o banco recorrente tenha juntado aos autos o contrato assinado, entendo que é nítida a divergência das assinaturas, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do presente caso, assim como evidencia o magistrado
a quo
, senão vejamos:

Assinatura do contrato de Id. 4379696, apresentado pelo banco:

Assinatura do documento de identificação (ID. 4379620):

Assinatura da declaração de Id. 4379619

Assinatura da procuração de Id. 4379625

Além disso, verifico que a contratação se deu através de correspondente bancário localizado em Iepe/SP, o que reforça o entendimento de que é fraudulento o contrato, sendo recorrentemente analisados processos neste juízo em que tal situação ocorre, inclusive em face dos mesmos réus.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Sendo assim, considerando-se a nulidade do contrato, impõe-se o dever do recorrente de reparar ao autor pelos danos materiais e morais suportados.

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não é o caso, estando de acordo com o praticado no Colegiado Recursal.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Assim, entendo que este valor é compatível com a razoabilidade no presente caso, tornando-se adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício do autor se dê de forma simples. Deixo de condenar o recorrente às verbas sucumbenciais, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)